Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600505-34.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
ADESIVOS
EM
VEÍCULO
PARTICULAR
COM
EFEITO
SEMELHANTE A OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44277173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
1. Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASKI, CAMILA
CORDEIRO ROQUE e a COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que, com
fundamento no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, julgou procedente a
representação, condenando os representados ao pagamento de multa solidária no
valor de R$ 15.000,00.
2. Os recorrentes argumentam falta de provas quanto à data, endereço e locais
específicos da veiculação da propaganda eleitoral e defendem que o uso de
caminhão plotado em eventos de campanha, com adesivos superiores a 0,5m2, não
se enquadraria nas limitações impostas pela legislação para propaganda em
comícios e reuniões políticas.
3. Alternativamente, requerem a redução da multa para o mínimo legal, de R$
5.000,00.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a manutenção da decisão. A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando configurada a irregularidade conforme o art. 39, caput e §8º,
da Lei das Eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a veiculação de
propaganda eleitoral em caminhão plotado configura efeito outdoor em desacordo
com o art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o valor da multa aplicada comporta
redução para o mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido.
7. A jurisprudência desta Corte entende que o uso de adesivos com dimensões
superiores a 0,5m2 em veículo particular, sem comprovação de uso exclusivo em
comício ou reunião política, caracteriza efeito semelhante ao outdoor, o que é
vedado pelo art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, sujeitando os responsáveis ao
pagamento de multa entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00.
8. No caso concreto, os recorrentes não comprovaram que o caminhão foi utilizado
exclusivamente em even

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600505-34.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600505-
34.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 39, §8º, da Lei n. 9.504/97, julgou procedente a
representação, para determinar aos representados, de forma solidária, o pagamento de multa no
valor de R$ 15.000,00. (Representação Eleitoral com pedido de tutela de urgência ajuizada pela
Coligação "A Paranaguá de Todos", integrada pelos partidos Republicanos, Pode, DC, PRTB, Novo,
Mobiliza, União e Solidariedade, com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97, em face de André
Luiz Pioli Bernascki. Alega-se que, o representante tomou conhecimento de que os representados
estão promovendo propaganda eleitoral irregular, uma vez que em seu caminhão de som estão
sendo utilizadas placas/adesivos com efeito análogo a outdoor. Denota-se das imagens que os
adesivos ao entorno do caminhão produzem um efeito similar ao do outdoor, sendo ressaltado o
fato de que o caminhão é responsável pelas carreatas e passeadas dos representados,
percorrendo a cidade - nestes eventos, mas também em deslocamentos cotidianos - com tais
adereços de campanha eleitoral. Resta evidente que a composição das propagandas eleitorais
ultrapassa os limites estabelecidos pela legislação eleitoral e transmite aos eleitores um impacto
visual semelhante ao de outdoor. Sustenta que os representados se valem de meios proscritos
para tentar alavancar as suas candidaturas, infringindo expressamente as exigências das normas
eleitorais, causando notável desequilíbrio na disputa eleitoral e violando o princípio da isonomia).
RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CAMILA CORDEIRO ROQUE (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
(RECORRENTE)

MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CAMILA CORDEIRO ROQUE VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC /
PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] -
PARANAGUÁ - PR (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44277173
10/12/2024
08:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44277173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.774

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600505-34.2024.6.16.0005 – Paranaguá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CAMILA CORDEIRO ROQUE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE [PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: CAMILA CORDEIRO ROQUE
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: A PARANAGUÁ DE TODOS[REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO /
MOBILIZA / UNIÃO / SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
ADESIVOS
EM
VEÍCULO
PARTICULAR
COM
EFEITO
SEMELHANTE A OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME

Num. 44277173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
1. Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASKI, CAMILA
CORDEIRO ROQUE e a COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que, com
fundamento no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, julgou procedente a
representação, condenando os representados ao pagamento de multa solidária no
valor de R$ 15.000,00.
2. Os recorrentes argumentam falta de provas quanto à data, endereço e locais
específicos da veiculação da propaganda eleitoral e defendem que o uso de
caminhão plotado em eventos de campanha, com adesivos superiores a 0,5m2, não
se enquadraria nas limitações impostas pela legislação para propaganda em
comícios e reuniões políticas.
3. Alternativamente, requerem a redução da multa para o mínimo legal, de R$
5.000,00.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta a manutenção da decisão. A
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, considerando configurada a irregularidade conforme o art. 39, caput e §8º,
da Lei das Eleições.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar (i) se a veiculação de
propaganda eleitoral em caminhão plotado configura efeito outdoor em desacordo
com o art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o valor da multa aplicada comporta
redução para o mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é conhecido.
7. A jurisprudência desta Corte entende que o uso de adesivos com dimensões
superiores a 0,5m2 em veículo particular, sem comprovação de uso exclusivo em
comício ou reunião política, caracteriza efeito semelhante ao outdoor, o que é
vedado pelo art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, sujeitando os responsáveis ao
pagamento de multa entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00.
8. No caso concreto, os recorrentes não comprovaram que o caminhão foi utilizado
exclusivamente em eventos permitidos, como comícios, e a ausência de provas
reforça o entendimento de que o veículo estava estacionado em via pública,
corroborando a irregularidade.
9. Quanto ao pedido subsidiário de redução da multa, pondera-se que não houve
comprovação de circulação do veículo com a propaganda em locais de grande
visibilidade, tampouco foi demonstrada repercussão expressiva. Assim, para
adequar a sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justifica-se a
redução da multa para o valor mínimo legal.

Num. 44277173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, reduzindo a multa aplicada ao mínimo legal de R$5.000,00, de forma
solidária, aos recorrentes.
11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em veículo particular
com adesivos superiores a 0,5m2, sem comprovação de uso exclusivo em comícios
ou reuniões políticas, configura propaganda irregular com efeito semelhante ao
outdoor, sujeitando os responsáveis a multa conforme art. 39, §8º, da Lei nº
9.504/97."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 37, §2º; art. 39, caput e §8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060003484.
TRE-PR, Representação nº 06002736120206160199.
TRE-PR, Recurso nº 060387167.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASKI, CAMILA
CORDEIRO ROQUE E COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, que com fundamento no artigo 39, §8º,
da Lei nº 9.504/97, julgou procedente a representação, para determinar aos representados, de
forma solidária, o pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44080605), os recorrentes asseveram que a parte contrária sequer
informou a data da realização da referida propaganda, o endereço em que foi veiculada, ou ainda,
em quais localidades foi visto a propaganda “percorrendo a cidade”, tendo em vista que, junto a
inicial não existe nenhuma prova do alegado. Alegam que o caminhão que continha a propaganda

Num. 44277173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
era utilizado em eventos de campanha, e por esse motivo, inexiste qualquer irregularidade nas
propagandas atacadas, tendo em vista que o uso banner/placa em dimensão não superior a
0,5m2, não se aplica para o caso de comícios e reuniões políticas, prevista nos artigos 37 e 39 da
Lei das Eleições. Arguem que a jurisprudência entende que é possível a utilização de caminhão
plotado, desde que em passeata, carreata, comício ou reunião política. Pugnam pelo provimento
do presente recurso, reformando-se a r. sentença, para julgar improcedente a demanda, ante a
ausência de qualquer ilegalidade na propaganda atacada. Subsidiariamente, não sendo possível
afastar a multa, requerem a sua fixação no mínimo legal (R$5.000,00).
Apresentadas contrarrazões (ID 44080611), pugnando pelo desprovimento do recurso eleitoral
interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, asseverando que na espécie é possível constatar a
veiculação de pelo menos três adesivos de propaganda eleitoral, como se outdoor fossem,
retratando o nome de urna (André Pioli) e o número (55) do candidato, sua candidata à vice e os
apoiadores da candidatura, o que é vedado conforme dicção do art. 39, caput e § 8º, da Lei das
Eleições (ID 44114486).
Os autos foram enviados ao NUPEC (ID 444174604), tendo havido pedido de redesignação da
data da audiência de conciliação (ID 44188560).
Não houve a realização de audiência, tendo em vista a inexistência de datas disponíveis para
este ano, de modo que os autos foram avocados.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No mérito, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral irregular pelos
representados, consistente na colocação de adesivos em caminhão/ carro de som, com efeito de
outdoor.
A propaganda é a seguinte:

Na espécie, de início, é importante salientar que a propaganda eleitoral foi veiculada em bem
particular.
Sobre o tema, o artigo 37, § 2º, da Lei n° 9.504/97, reproduzido no artigo 20, I, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação

Num. 44277173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado)

Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a propaganda eleitoral por
meio de outdoor, sujeitando os responsáveis à imediata retirada da propaganda e ao pagamento
de multa entre R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00, conforme estabelecido pelo dispositivo, a saber:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em
recinto aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada
pela Lei nº 12.891, de 2013).

Esta Corte já decidiu que o uso de adesivos com tamanhos superiores a meio metro quadrado em
caminhão, configura efeito visual semelhante ao outdoor. Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES COM CONTEÚDO
ELEITORAL NAS REDES SOCIAIS DO PRÉ-CANDIDATO. USO DE CAMINHÃO
PLOTADO. EFEITO SEMELHANTE AO OUTDOOR. CARRO DE SOM UTILIZADO
EM SITUAÇÃO DIVERSA DAS ADMITIDAS PELO ARTIGO 39, § 11º, DA LEI
9.504/1997. MEIOS VEDADOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO PERÍODO
OFICIAL DE CAMPANHA. PROPAGANDA ANTECIPADA CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que condenou o
representado pela prática de propaganda antecipada e determinou o pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei
9.504/1997.

Num. 44277173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, verificar se a mensagem veiculada apresenta conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral, deve-se observar três parâmetros alternativos para
concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada: I) a presença de pedido
explícito de voto; II) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda, ou III) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. Precedentes do TSE.
3. As publicações feitas nas redes sociais do representado apresentam menção ao
pleito vindouro, ao cargo almejado, jingle e manifestação de eleitor para votar no
recorrido para uma cidade melhor, o que evidencia o conteúdo eleitoral nas
veiculações.
4. O uso de caminhão contendo adesivos com tamanhos superiores a meio
metro quadrado, com efeito visual semelhante ao outdoor, e jingle que exalta
as qualidades do pré-candidato, fora das hipóteses legalmente previstas no
artigo 39, § 11, da Lei nº 9.504/1997, caracterizam a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda.
5. Demonstrado o caráter eleitoral das publicações veiculadas, bem como o uso de
meios proscritos durante o período oficial de campanha, resta caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada.6. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE- PR Representação nº 060003484, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024).

O recorrente alega que não se aplica ao caso a utilização do outdoor, na medida em que a
propaganda em questão permaneceu exposta apenas durante a realização de comício e,
portanto, não atingiu grande número de eleitores, tampouco ocasionou disparidade ao pleito.
Asseverando que de acordo com a jurisprudência desta Corte, carros de som e afins podem ser
utilizados durante o período eleitoral durante reuniões e comícios.
Todavia, as alegações não merecem acolhimento, em virtude de que tão somente a afirmação
genérica de que o veículo foi utilizado em comícios, não é suficiente à comprovação das
alegações.
A fotografia demonstra que inexistia comício ocorrendo no momento de sua captura, incumbindo
á parte recorrente demonstrar que se deslocava para comício. Não se desincumbindo desse
ônus, prevalece a configuração da propaganda irregular.
No caso, o recorrente não apontou em quais datas e locais foram realizados os supostos
comícios, em que teria sido utilizado o caminhão. Destaca-se que grandes eventos normalmente
são registrados com fotografias e filmagens. Todavia, nenhuma prova foi juntada aos autos.
Além disso, a afirmação de que houve somente a utilização do veículo em comício é contrária às
provas dos autos que demonstram que o veículo estava tão somente estacionado em via pública.
Assim, diante da ausência de comprovação de que o caminhão foi utilizado em comício, tem-se
que dos julgados mencionados pelo recorrente, a decisão proferida na representação nº

Num. 44277173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
06002736120206160199, não se amolda ao caso tratado nestes autos e o julgado referente à
representação nº 060387167 reforça a hipótese da ilicitude da propaganda com efeito outdoor no
veículo.
Na hipótese deve ser mantida a parte da sentença no ponto em que o juízo de origem
reconheceu a irregularidade da propaganda, consoante art. 39, caput e § 8º, da Lei das Eleições,
nos seguintes termos, no que importa:
“ (...) No caso em apreço, pelas fotos juntadas na petição inicial, é possível constatar
a veiculação de pelo menos três adesivos de propaganda eleitoral, como se outdoor
fossem, retratando o nome de urna (André Pioli) e o número (55) do candidato, sua
candidata à vice e os apoiadores da candidatura.
Trata-se, portanto, de propaganda irregular, já que, conforme dicção do art. 39,
caput e § 8º, da Lei das Eleições, é expressamente vedada a veiculação de
propaganda mediante outdoors (...).

Pedido Subsidiário:
Os recorrentes pugnam, subsidiariamente, pela fixação da multa no mínimo legal de R$ 5.000,00.
O juízo de origem, na sentença, considerando que o veículo continha três banners com efeito
outdoor, fixou o valor da multa devida pela parte representada no valor de R$5.000,00 por
propaganda, mínimo legal, totalizando R$15.000,00.
O pedido subsidiário comporta deferimento, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
No caso, deve ser acolhida a alegação dos recorrentes de que, ao contrário do que constou na
sentença, em nenhum momento foi alegado pela parte contrária que o caminhão estava
estacionado em proximidade à BR 277, ou ainda, de qualquer via de grande circulação de
veículos, eis que as imagens que acompanham a inicial não possibilitam a identificação do local
em que o caminhão estava estacionado.
Além disso, deve ser considerado que não houve comprovação de que o veículo estava em
circulação, o que atingiria um maior número de pessoas, bem como que após a decisão liminar o
material foi retirado do veículo.
Assim, tem-se que a irregularidade não causou grande repercussão, comportando redução da
multa para o mínimo legal de R$5.000,00.

DISPOSITIVO
Isto posto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por ANDRÉ LUIZ PIOLI BERNASKI, CAMILA CORDEIRO ROQUE e
COLIGAÇÃO PARANAGUÁ SEGUE EM FRENTE, para o fim de reduzir a multa aplicada aos

Num. 44277173 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 10/12/2024 08:23:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121008232217300000043224309
Número do documento: 24121008232217300000043224309
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 10/12/2024 11:43:02
representados, de forma solidária, com fundamento no artigo 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, para o
mínimo legal de R$ 5.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600505-34.2024.6.16.0005 - Paranaguá -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI PREFEITO, ELEICAO 2024
CAMILA
CORDEIRO
ROQUE
VICE-PREFEITO,
PARANAGUÁ
SEGUE
EM
FRENTE
[PP/MDB/PL/PRD/AGIR/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
PARANAGUÁ - PR, ANDRE LUIZ PIOLI BERNASCKI, CAMILA CORDEIRO ROQUE - Advogados
dos RECORRENTES: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: A
PARANAGUÁ DE TODOS [REPUBLICANOS / PODE / DC / PRTB / NOVO / MOBILIZA / UNIÃO /
SOLIDARIEDADE] - PARANAGUÁ - PR - Advogados do RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.12.2024